Tribunal: TJSP
Processo: 2254586-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Para obter a tutela de urgência de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Para obter a tutela de urgência de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus boni juris') e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'), o que se verifica nos autos. Não bastasse isso, não mais subsistem os motivos que justificaram a penhora do imóvel do qual se pretende o levantamento da referida constrição.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2254586-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é agravante GLORIA CAMILLE RIBEIRO CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA) (MENOR), é agravado CONDOMÍNIO EDIFICIO VENEZA
FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5
Agravo de Instrumento no 2254586-08.2019.8.26.0000
Voto no 30.524
Agravo de Instrumento no 2254586-08.2019.8.26.0000 (Digital)
Comarca : Franca 3a Vara Cível
Juiz (a) : Humberto Rocha
Agravante GLÓRIA CAMILLE RIVBEIRO DE CARVALHO (autora)
Agravado : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENEZA FRANCA (ré)
Voto no 30.524
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
REQUERIDA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
PROVIDO. Para obter a tutela de urgência de natureza
cautelar, deve o autor apresentar elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado ('fumus
boni juris') e, cumulativamente, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'),
o que se verifica nos autos. Não bastasse isso, não mais
subsistem os motivos que justificaram a penhora do
imóvel do qual se pretende o levantamento da referida
constrição.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por GLÓRIA CAMILLE RIVBEIRO DE CARVALHO contra a
decisão reproduzida a fls. 57/58, proferida nos autos da ação indenizatória
que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENEZA FRANCA, a qual
remeteu a apreciação da tutela de urgência para momento depois da
formação da relação jurídico processual e consumação do contraditório.
Sustenta a agravante a necessidade de
concessão de medida liminar para reformar a decisão interlocutória. Diz não
ser possível que a apreciação da tutela de urgência seja remetida para
apreciação futura. Assevera ter demonstrado que a matrícula do imóvel se
encontra com constrição de penhora, muito embora há muito tempo já tenha
liquidado a dívida e o processo tenha sido arquivado. Afirma que caberia ao
agravado promover a baixa da penhora. Insiste na urgência de deferimento
da tutela requerida em razão da necessidade de venda do referido imóvel.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5
Agravo de Instrumento no 2254586-08.2019.8.26.0000
Voto no 30.524
No impedimento ocasional deste relator,
o recurso foi distribuído a eminente Juíza Dra. MARIA SALETE CORRÊA
DIAS concedeu, ad referendum, efeito ativo à decisão recorrida (fls. 24/25).
Não houve contraminuta (cf. certidão de
fls. 28.
É o relatório.
A irresignação merece subsistir.
Conforme se verifica dos autos, a
agravante celebrou acordo no Processo no 1.393/2.009, tendo realizado o
pagamento das parcelas em aberto.
Ato
contínuo,
o
ora
agravado
apresentou contestação nos autos principais afirmando que não há
qualquer objeção quanto ao levantamento da referida penhora (fls. 63/70).
Não bastasse isso, ante o interesse de
menor na demanda, o Ministério Público, em sua atuação a fls.123 (autos
principais), emitiu parecer favorável a pretensão da agravante.
Ressalte-se que a concessão da tutela
de provisória de urgência, em sede de tutela cautelar antecedente,
consoante dicção do artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a
presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", observando-se
que a medida "não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão" (§ 3o).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5
Agravo de Instrumento no 2254586-08.2019.8.26.0000
Voto no 30.524
Segundo
a
sistemática
processual
vigente, aquele que pretende se beneficiar com a tutela de urgência deve
comprovar a existência de elementos de informação, que conduzam à
plausibilidade de suas alegações ('fumus boni iuris'), assim como o risco
de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na
prestação jurisdicional ('periculum in mora'), além da reversibilidade dos
efeitos da medida.
Assim, conquanto não se exija prova
capaz de formar juízo de plena convicção, o requerente deve trazer aos
autos elementos de informação sólidos, consistentes, aptos a proporcionar
ao Magistrado a formação de um Juízo de probabilidade, quanto ao direito
alegado.
No caso, verificado que não mais
subsistem os motivos que justificaram a penhora do imóvel descrito nos
autos, é de rigor o provimento do recurso.
Posto
isso,
por
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, confirmando a r.decisão de tutela antecipada
recursal proferida nestes autos eletrônicos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator